Tribunal: STJ
Processo: 0002233-39.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 973481 - PB (2025/0002233-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: FRANCISCO PALMERIO SOARES DE LIMA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA PARAÍBA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
.
ROUBO
HABEAS
CORPUS
CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM
PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Sabe-se que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo
como regra. Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando
estiver concretamente comprovada a existência do
,
periculum libertatis
sendo vedado o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem
inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos
na legislação processual penal.
2. Na espécie, a decretação da prisão teve como fundamento, além da
gravidade concreta da conduta – roubo cometido mediante violência
exacerbada contra vítima idosa, que foi espancada –, a possibilidade
concreta de reiteração delitiva. A propósito, destacaram as instâncias de
origem a reincidência do acusado em crime patrimonial.
3. Dessa forma, justifica-se a imposição da prisão preventiva do agente,
pois, como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte Superior, maus
antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras
ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como
forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública.
4. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
05/06/2025
11/06/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA48167466 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/06/2025 12:03:37
Publicação no DJEN/CNJ de 16/06/2025. Código de Controle do Documento: 1fb7be74-4fcb-4bb7-bf4e-19b764049c07

Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti
Cruz e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com
o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
12 de junho de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA48167466 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/06/2025 12:03:37
Publicação no DJEN/CNJ de 16/06/2025. Código de Controle do Documento: 1fb7be74-4fcb-4bb7-bf4e-19b764049c07

AgRg no HABEAS CORPUS No 973481 - PB (2025/0002233-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: FRANCISCO PALMERIO SOARES DE LIMA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA PARAÍBA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
.
ROUBO
HABEAS
CORPUS
CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM
PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Sabe-se que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo
como regra. Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando
estiver concretamente comprovada a existência do
,
periculum libertatis
sendo vedado o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem
inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos
na legislação processual penal.
2. Na espécie, a decretação da prisão teve como fundamento, além da
gravidade concreta da conduta – roubo cometido mediante violência
exacerbada contra vítima idosa, que foi espancada –, a possibilidade
concreta de reiteração delitiva. A propósito, destacaram as instâncias de
origem a reincidência do acusado em crime patrimonial.
3. Dessa forma, justifica-se a imposição da prisão preventiva do agente,
pois, como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte Superior, maus
antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras
ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como
forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública.
4. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Documento eletrônico VDA47894699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 03/06/2025 19:56:18
Código de Controle do Documento: 3eade1f2-c1c1-4738-83c3-6fb936176fd8

Trata-se de agravo regimental interposto por FRANCISCO PALMERIO

SOARES DE LIMA contra a decisão monocrática de e-STJ fls. 366/372, por meio da
qual deneguei a ordem de
.
habeas corpus
Consta dos autos a prisão em flagrante do agravante, prisão essa
posteriormente convertida em preventiva, decorrente da suposta prática
do delito capitulado no art. 157, § 3o, inciso I, do Código Penal.
Na inicial do remédio constitucional, sustentou a defesa a ocorrência de
constrangimento ilegal, por ser nulo o reconhecimento fotográfico realizado no âmbito
policial, o qual contrariou os parâmetros estabelecidos no art. 226 do Código de
Processo Penal.
Além disso, arguiu a nulidade da prisão diante da violência dos policiais,
praticada contra o acusado no momento da abordagem.
Ademais, alegou que a segregação processual encontrava-se despida de
fundamentação idônea, por ter sido amparada na mera gravidade abstrata do delito.
Requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão cautelar e a
declaração de nulidade do reconhecimento fotográfico, bem como o desentranhamento
dos respectivos elementos de prova dos autos.
Nesta oportunidade, a defesa reitera os pedidos deduzidos na inicial.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Não obstante os argumentos defensivos, tenho que o recurso de agravo
regimental não merece prosperar.
Consoante assinalei na decisão monocrática combatida, há sempre de
conter efetiva e concreta fundamentação o ato judicial que decreta a prisão, tais as
disposições do nosso ordenamento jurídico.
Com efeito, antes do trânsito em julgado da condenação, a prisão somente é
cabível quando demonstrado o
, sendo vedado o recolhimento de
periculum libertatis

alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da
medida extrema, previstos na legislação processual penal.
Ora, considerando-se que ninguém será preso senão por ordem escrita e
fundamentada de autoridade judiciária competente, bem como que a fundamentação
das decisões do Poder Judiciário é condição absoluta de sua validade (Constituição da
República, art. 5o, inciso LXI, e art. 93, inciso IX, respectivamente), há de se exigir que
Documento eletrônico VDA47894699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 03/06/2025 19:56:18
Código de Controle do Documento: 3eade1f2-c1c1-4738-83c3-6fb936176fd8

o decreto de prisão preventiva venha sempre concretamente motivado, não fundado
em meras conjecturas.
A propósito do tema, a jurisprudência desta Casa, embora ainda um pouco
oscilante, optou pelo entendimento de que o risco à ordem pública se constataria, em
regra, pela reiteração delituosa ou pela gravidade concreta do fato.
Nesse tear, parece-me importante relembrar que "o juízo sobre a gravidade
genérica dos delitos imputados ao réu, a existência de indícios de autoria e
materialidade do crime, a credibilidade do Poder Judiciário, bem como a intranquilidade
social não constituem fundamentação idônea a autorizar a prisão para a garantia da
ordem pública, se desvinculados de qualquer fato concreto, que não a própria conduta,
" (HC n. 48.381/MG, relator Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, DJ 1o
em tese, delituosa
/8/2006, p. 470).
Assim, demonstrada a gravidade concreta do crime praticado, revelada, na
maioria das vezes, pelos meios de execução empregados, ou a contumácia delitiva do
agente, a jurisprudência desta Casa autoriza a decretação ou a manutenção da
segregação cautelar, dada a afronta às regras elementares de bom convívio social.
Além disso, na apreciação das justificativas da custódia cautelar, "o mundo
não pode ser colocado entre parênteses. O entendimento de que o fato criminoso em
si não pode ser conhecido e valorado para a decretação ou a manutenção da prisão
cautelar não é consentâneo com o próprio instituto da prisão preventiva, já que a
imposição desta tem por pressuposto a presença de prova da materialidade do crime e
de indícios de autoria. Assim, se as circunstâncias concretas da prática do crime
indicam periculosidade, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão para
" (STF, HC n. 105.585/SP, relatora Ministra Rosa Weber,
resguardar a ordem pública
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
).
7/8/2012
21/8/2012
À vista desse raciocínio e dos vetores interpretativos estabelecidos, passei à
análise da legalidade da medida excepcional.
A prisão preventiva foi decretada nos termos seguintes (e-STJ fls. 133/135):
A prisão preventiva é a mais intensa e grave medida cautelar penal, por isso
deve ser decretada, tão somente, quando preencher os estritos requisitos
previstos no ordenamento jurídico e se respaldar em elementos concretos de
convicção, aptos a afastar a liberdade do indivíduo. Por isso, devem ser
preenchidos os requisitos do art. 312 e 313 do Código de Processo Penal
(CPP). A materialidade delitiva ficou demonstrada pelos depoimentos
colhidos nesta fase preliminar de investigação. Por sua vez, os indícios de
autoria aportam por esses depoimentos e pelo relatado reconhecimento da
vítima. O prontuário de atendimento médico da vítima e a foto dessa
acostada aos autos demonstram o excesso de agressividade na violência
empregada no roubo, demonstrando a gravidade concreta da conduta a
ensejar a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.
A reincidência de crime patrimonial denota possibilidade de reiteração
delitiva. Isso posto, com fulcro no art. 312 do CPP, converto a prisão em
Documento eletrônico VDA47894699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 03/06/2025 19:56:18
Código de Controle do Documento: 3eade1f2-c1c1-4738-83c3-6fb936176fd8

flagrante em PRISÃO PREVENTIVA de FRANCISCO PALMEIRO SOARES
DE LIMA.
Depreende-se da leitura do
combatido que a decretação da prisão
decisum
teve como fundamento, além da gravidade concreta da conduta – roubo cometido
mediante violência exacerbada contra vítima idosa, que foi espancada
a
–,
possibilidade concreta de reiteração delitiva. A propósito, destacaram as instâncias de
origem a reincidência do agravante em crime patrimonial.
Dessa forma, justifica-se a imposição da prisão preventiva do agente, pois,
como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte Superior, maus antecedentes,
reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso
justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração
delitiva e, assim, garantir a ordem pública.
Nesse sentido, os seguintes precedentes:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO. PRISÃO
PREVENTIVA.
ART.
312
DO
CPP.
PERICULUM
LIBERTATIS.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA
PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
[...] 4. A jurisprudência desta Corte de Justiça é firme ao asseverar que a
existência de inquéritos, ações penais em curso ou condenações definitivas
denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem também
fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar.
5. O Juízo de primeiro grau destacou que o recorrente registra em sua folha
de antecedentes a prática de outros delitos, já havendo sido preso
anteriormente, o que reforça a necessidade de sua prisão provisória.
6. Configurada a dedicação aparentemente habitual ao cometimento de
crimes e o descumprimento de medida cautelar imposta em oportunidade
pretérita, a substituição pleiteada pela defesa não constitui instrumento
eficaz para obstar a reiteração delitiva, o que se mostra atingível apenas
mediante a custódia preventiva do réu. [...] (RHC n. 76.929/MG, relator

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em
, DJe
17/11/2016
29/11/2016, grifei.)

HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
ORDINÁRIO.
INADMISSIBILIDADE.
PRECEDENTES.
TRÁFICO
DE
DROGAS,
ASSOCIAÇÃO
PARA
O
TRÁFICO,
IMPEDIR/DIFICULTAR
A
REGENERAÇÃO
NATURAL
DE
VEGETAÇÃO
EM
ÁREA
DE
PRESERVAÇÃO PERMANENTE E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E
MUNIÇÕES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. JUSTIFICATIVA
IDÔNEA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...] 2.
As circunstâncias do flagrante indicam atuação intensiva no tráfico de
drogas, em razão da quantidade de arbustos plantados para comercialização
(25 mil pés de maconha), bem como a ousadia do paciente, que, segundo a
acusação, cultivava a droga em área de preservação ambiental permanente.
Documento eletrônico VDA47894699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 03/06/2025 19:56:18
Código de Controle do Documento: 3eade1f2-c1c1-4738-83c3-6fb936176fd8

Além do entorpecente, foram apreendidas armas e munições. Ademais, há
risco concreto de reiteração criminosa, diante dos maus antecedentes e da
[...]
.
reincidência do acusado
(HC n. 389.098/SP, relator Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
, DJe
23/5/2017
31/5/2017, grifei.)

HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
ORDINÁRIO.
ESTELIONATO, EXTORSÃO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO
PREVENTIVA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA. MODUS OPERANDI. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO
CRIMINOSA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AÇÃO PENAL
COMPLEXA. DIVERSOS RÉUS. NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE
CARTAS PRECATÓRIAS. IMPULSO REGULAR PELO MAGISTRADO
CONDUTOR DO FEITO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
[...] 3. Na hipótese, havendo prova da materialidade do delito e indícios de
autoria, justifica-se a prisão preventiva para garantia da ordem pública. A
gravidade concreta das condutas imputadas e o modus operandi revelam
articulada organização voltada para a prática de ilícitos contra o patrimônio.
O paciente responde a 18 ações penais por crimes contra o patrimônio,
cometidos em diversas comarcas do estado, havendo fortes elementos,
portanto, de que o acusado fazia do crime um meio de vida.
4. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a existência de ações penais
em curso, ainda que sem o trânsito em julgado, pode autorizar a prisão
preventiva para garantia da ordem pública, à luz das peculiaridades do caso
concreto, consubstanciando forte indicativo de dedicação à atividades
criminosas. [...] (HC n. 364.847/RS, relator Ministro REYNALDO SOARES
DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
, DJe
.)
18/10/2016
27/10/2016

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. SUBSTITUIÇÃO AO
RECURSO ORDINÁRIO CABÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO ILÍCITO
DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM
PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO. NEGATIVA DO
APELO EM LIBERDADE. MESMOS FUNDAMENTOS DO DECRETO
PREVENTIVO. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. SEGREGAÇÃO
FUNDADA NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. GARANTIA
DA ORDEM PÚBLICA. HISTÓRICO CRIMINAL DO AGENTE. ATOS
INFRACIONAIS.
FUNDADO
RISCO
DE
REITERAÇÃO
DELITIVA.
CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. RÉU QUE PERMANECEU CUSTODIADO
DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. CONSTRIÇÃO JUSTIFICADA E
NECESSÁRIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
COAÇÃO ILEGAL NÃO EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO.
[...]
4. O fato de o paciente possuir anotações anteriores pela prática de atos
infracionais, inclusive por delito análogo ao tráfico de entorpecentes, é
circunstância que revela a sua periculosidade social e a sua inclinação à
Documento eletrônico VDA47894699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 03/06/2025 19:56:18
Código de Controle do Documento: 3eade1f2-c1c1-4738-83c3-6fb936176fd8

prática de crimes, demonstrando a real possibilidade de que, solto, volte a
[...] (HC n. 442.874/SP, relator Ministro JORGE MUSSI, QUINTA
delinquir.

TURMA, julgado em
, DJe 1
26/6/2018
/8/2018.)
o

RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO
EMPREGO DE ARMA E PELO CONCURSO DE AGENTES E
CORRUPÇÃO DE MENORES. ART. 312 DO CPP. PERICULUM
LIBERTATIS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. REGISTRO DE CRIMES
E ANOTAÇÕES DE ATOS INFRACIONAIS. CRITÉRIOS ADOTADOS NO
RHC N. 63.855/MG. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. RECURSO NÃO
PROVIDO.
[...] 3. Consoante entendimento firmado pela 3a Seção do Superior Tribunal
de Justiça no julgamento do RHC n. 63.855/MG, não constitui
constrangimento ilegal a manutenção da custódia ante tempus com fulcro
em anotações registradas durante a menoridade do agente se a prática de
atos infracionais graves, reconhecidos judicialmente e que não distam da
conduta em apuração, é apta a demonstrar a periculosidade do custodiado.
4. Recurso não provido. (RHC n. 76.801/MG, relator Ministro ROGERIO
SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em
, DJe
17/11/2016
29/11/2016,
grifei.)

No mais, frisei que as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que
outras medidas previstas no art. 319 do CPP não surtiriam o efeito almejado para a
proteção da ordem pública.
A propósito, confiram-se estes precedentes:
PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO
CIRCUNSTANCIADO TENTADO. PRISÃO CAUTELAR. GRAVIDADE
CONCRETA. PERICULOSIDADE. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. OCORRÊNCIA.
RECURSO DESPROVIDO.
[...]
2. Não é ilegal o encarceramento provisório decretado para o resguardo da
ordem pública, em razão da gravidade in concreto dos fatos, a conferir lastro
de legitimidade à custódia.
3. Nesse contexto, indevida a aplicação de medidas cautelares alternativas à
prisão, porque insuficientes para resguardar a ordem pública.
4. Recurso a que se nega provimento. (RHC n. 68.535/MG, relatora Ministra
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em
, DJe
.)
17/3/2016
12/4/2016

PRISÃO
TEMPORÁRIA
CONVERTIDA
EM
PREVENTIVA.

FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
PERICULOSIDADE
CONCRETA
DO
AGENTE. MODUS OPERANDI DOS DELITOS. VIOLÊNCIA REAL CONTRA
UMA DAS VÍTIMAS, NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA.
RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO DO
Documento eletrônico VDA47894699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 03/06/2025 19:56:18
Código de Controle do Documento: 3eade1f2-c1c1-4738-83c3-6fb936176fd8

PROCESSO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS
CAUTELARES
ALTERNATIVAS.
INSUFICIÊNCIA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO.
[...]
3. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se
verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma
fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos
pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal
- CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for
possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art.
319 do CPP.
[...]
6. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições
favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão
cautelar quando devidamente fundamentada.
7. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias
evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a
manutenção da ordem pública.
Habeas corpus não conhecido. (HC n. 393.464/RS, relator Ministro JOEL
ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em
, DJe
.)
22/08/2017
4/9/2017

No mais, verifiquei que esta Casa não poderia conhecer das questões
relativas ao reconhecimento fotográfico do paciente e da existência de violência
policial, diante da falta de manifestação do Tribunal de origem sobre os temas.
Sobre o assunto, esclareceu o Tribunal de Justiça que, "a despeito dos
argumentos do impetrante, penso que razão não lhe assiste. Isso porque, as
argumentações trazidas no mandamus, como a fragilidade do acervo probatório, são
atinentes a questões de mérito, não sendo o writ via própria para sua análise. Não
obstante, analisando a documentação juntada aos autos, notadamente pelo
depoimento dos policiais responsáveis pela investigação, observei que há prova da
existência do crime e sérios são os indícios da autoria. Logo, a análise mais profunda
" (e-STJ fl. 23).
das questões fáticas é atinente ao meritum causae imprópria nesta via
Nessa alheta, ficou impossibilitado o pronunciamento deste Sodalício,
sobrepujando a competência da Corte estadual, sob pena de configuração do chamado
, a ensejar supressão de instância e violação dos princípios
habeas corpus per saltum
do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal substancial.
Adequado à espécie, nessa perspectiva, o ensinamento de Renato
Brasileiro que, ao apreciar a matéria, destacou a inviabilidade do "pedido de
julgamento de habeas corpus per saltum, ou seja, do julgamento do remédio heróico
pelas instâncias superiores sem prévia provocação das instâncias inferiores acerca do
constrangimento ilegal à liberdade de locomoção, sob pena de verdadeira supressão
Documento eletrônico VDA47894699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 03/06/2025 19:56:18
Código de Controle do Documento: 3eade1f2-c1c1-4738-83c3-6fb936176fd8

" (LIMA,
de instância e consequente violação do princípio do duplo grau de jurisdição
Renato Brasileiro. Manual de processo penal: volume único – 4. ed. rev., ampl. e atual.
– Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. p. 2470).
Nesse mesmo caminhar:
HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. WRIT SUBSTITUTIVO DE
RECURSO PRÓPRIO. [...]
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM

CONCEDIDA DE OFÍCIO.
[...]
10. O direito de recorrer em liberdade não foi objeto de discussão pela Corte
de origem, motivo pelo qual se evidencia a incompetência deste Superior
Tribunal de Justiça para apreciar o aludido tema posto no writ e a
consequente supressão de instância.
[...] (HC 278.542/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA
TURMA, julgado em
, DJe
.)
4/8/2015
18/8/2015
No mesmo sentido, a orientação do Supremo Tribunal Federal:
Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. 2. Delito de vias
de fato e violação de domicílio (art. 21, caput, do Decreto-Lei n. 3.688/41 e
art. 150, § 1o, do Código Penal) 3. Inépcia da denúncia. Trancamento da
ação penal por ausência de justa causa. Matéria não examinada nas
instâncias anteriores. Supressão de instância. A extinção da ação penal de
forma prematura somente é possível em situação de manifesta ilegalidade.
Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 133.585
AgR, Rel. Ministro GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em
, DJe 1o/08/2016.)
21/06/2016

Assim, não vislumbrei o alegado constrangimento ilegal apto a ensejar a
concessão da ordem, entendimento que mantenho nesta oportunidade.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator

Documento eletrônico VDA47894699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 03/06/2025 19:56:18
Código de Controle do Documento: 3eade1f2-c1c1-4738-83c3-6fb936176fd8

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 973.481 / PB
Número Registro: 2025/0002233-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
080065899520248150371 08065899520248150371 08067198520248150371 08270650620248150000
80065899520248150371 8065899520248150371 8067198520248150371 8270650620248150000
Sessão Virtual de
a
05/06/2025
11/06/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA PARAÍBA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA PARAÍBA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
PACIENTE
: FRANCISCO PALMERIO SOARES DE LIMA (PRESO)
INTERES.
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - PRISÃO PREVENTIVA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : FRANCISCO PALMERIO SOARES DE LIMA (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA PARAÍBA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
Documento eletrônico VDA48143044 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/06/2025 00:28:21
Código de Controle do Documento: e955e3e0-b7c9-463c-b77a-a33d95765705

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/06/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
11/06/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 11 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48143044 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/06/2025 00:28:21
Código de Controle do Documento: e955e3e0-b7c9-463c-b77a-a33d95765705